Tribunal: TJDFT
Processo: 0701146-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701146-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: EDUARDO XAVIER DE SOUZA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme se verifica do sítio do Supremo Tribunal Federal, o tema que ensejou a suspensão do presente agravo foi devidamente julgado por aquela Corte Constitucional, consoante ementa abaixo transcrita: EMENTA Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Tema no 1267. Repercussão Geral reconhecida. Decreto do Presidente da República. Indulto Natalino. Limites constitucionais expressos e implícitos. Observância. Revisão judicial. Cabimento. Mérito do ato administrativo. Binômio conveniência e oportunidade. Ingresso vedado. Sistemáticas anteriores. Não vinculação. Reafirmação da jurisprudência. ADI 7390. Provimento negado. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelo qual mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais concessiva do indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, do então Chefe do Poder Executivo. II. Questão em discussão 2. Tema no 1267: “Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. III. Razões de decidir 3. O indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial. 4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República. 5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso Extraordinário não provido. 7. Tese de julgamento: “É constitucional o indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302, de 22/12/2022”. _________ Dispositivos relevantes citados: arts. 5o, XLIII, e 84, XII, da Constituição Federal. Jurisprudência relevante citada: ADI 7390, Relator Flávio Dino, j. 24-02-2025; ADI 2795 MC, Relator Maurício Corrêa, j. 08-05-2003; ADI 5874, Relator Luís Roberto Barroso, Relator p/Acórdão Alexandre de Moraes, j. 09-05-2019; ADPF 964, Relatora Rosa Weber, j. 10-05-2023. (RE 1450100, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 19-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-2025 PUBLIC 23-05-2025). Dê-se vista ao agravado e à Procuradoria de Justiça para ciência. Após, retornem conclusos para análise do mérito. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator